Tribunal: TJPA
Processo: 0131593-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0131593-39.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: REGINALDO BRAGA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO DOS EMPREGADOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE PLANO EXCLUSIVO PARA INATIVOS. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/1998. PREÇO. CUSTEIO INTEGRAL PELO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições dos empregados ativos, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção de plano de saúde coletivo exclusivo para empregados inativos; (ii) estabelecer se o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à permanência no mesmo plano dos empregados ativos, inclusive quanto à precificação, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998; e (iii) determinar se a controvérsia contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação dos contratos de plano de saúde deve observar os princípios que regem a saúde suplementar, não se admitindo distinções contratuais que restrinjam direitos assegurados por lei.

4.

A constituição de plano exclusivo para inativos, com condições distintas do plano ofertado aos empregados ativos, revela-se ilegal, ainda que prevista em resolução normativa da ANS.

5.

O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

6.

As “mesmas condições de cobertura assistencial” abrangem também o modelo de custeio e o valor da contraprestação, correspondente à soma da contribuição do ex-empregado com a parcela antes subsidiada pelo empregador.

7.

Comprovada a contribuição do autor por período superior a 25 anos, é garantido o prazo máximo de permanência de 24 meses no plano de saúde coletivo dos empregados ativos.

8.

A divergência interpretativa acerca da extensão dos direitos previstos em contrato e na legislação não caracteriza, por si só, dano moral, ausente demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal a instituição de plano de saúde coletivo exclusivo para empregados inativos, devendo ativos e inativos integrar o mesmo plano coletivo empresarial.

2.

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à permanência no plano de saúde coletivo dos empregados ativos pelo prazo previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998, mediante custeio integral.

3.

A expressão “mesmas condições de cobertura assistencial” compreende também a igualdade de modelo de pagamento e de valor da contraprestação.

4.

A mera controvérsia contratual sobre a manutenção do plano de saúde não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução Normativa ANS nº 279/2011; Resolução Normativa ANS nº 488/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.805.964/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.813.718/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811025-78.2021.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0131593-39.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

ORIGEM:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

REGINALDO BRAGA CARNEIRO

ADVOGADO: RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - OAB PA 25751

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
REGINALDO BRAGA CARNEIRO
, com o objetivo de reformar sentença que determinou a manutenção do autor em plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições vigentes durante o vínculo empregatício, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus de sucumbência.

A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a manutenção de Reginaldo Braga Carneiro no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Também impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs recurso, sustentando a existência de erros de julgamento, argumentando que a sentença interpretou equivocadamente tanto a legislação quanto os contratos aplicáveis. Alega que, após a demissão sem justa causa do autor, este foi corretamente migrado para um plano exclusivo de ex-empregados, previsto em contrato e regulamentado pela ANS (RN 279/2011), não havendo direito de permanência no plano dos empregados ativos. Afirma ainda que a sentença errou ao considerar que a expressão “mesmas condições de cobertura assistencial”, constante do artigo 30 da Lei 9.656/98, incluiria também os valores de contraprestação, quando na realidade a lei e a regulamentação da ANS asseguram apenas equivalência de cobertura, e não identidade de preços.

Segundo a apelante, a cláusula que prevê plano diferenciado para inativos é plenamente legal, respaldada pela legislação específica e pela jurisprudência pátria, não configurando abusividade. Defende também que não há nexo causal entre sua conduta e os danos morais reconhecidos, pois o abalo sofrido pelo autor decorre de sua condição clínica e não de qualquer ato ilícito da operadora, o que tornaria indevida a indenização fixada. Argumenta, ainda, que a sentença violou o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, II, da Constituição Federal, impondo obrigação não prevista em lei e confundindo o dever estatal de garantir saúde com a natureza contratual e limitada da saúde suplementar.

Diante disso, a Unimed Belém requer a reforma integral da decisão de primeiro grau, com o reconhecimento da legalidade de sua conduta, a exclusão da obrigação de manter o autor no plano empresarial nas mesmas condições dos empregados ativos, a exclusão da condenação por danos morais, o afastamento dos ônus sucumbenciais e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata execução da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 29691093.

Autos conclusos em
: 03 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0131593-39.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

ORIGEM:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:
REGINALDO BRAGA CARNEIRO

ADVOGADO: RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - OAB PA 25751

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Conheço do recurso diante da percepção dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que dá por procedente ação que mantém beneficiário aposentado vinculado a plano empresarial coletivo, nas mesmas condições que anteriormente estipuladas.

1.

Da contratação.

Os Contratos (
em especial os de saúde
) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos.

Na hipótese em comento, vejo o desacerto da sentença que demanda sua recomposição. Mas antes tenho por tecer algumas considerações aplicáveis ao caso.

Houve, pela Empregadora do Apelado, a contratação de planos de saúde distintos (
um para ativos e outro para inativos
), desta forma, o plano dos inativos se submete a regramentos próprios a saber: i. condições de cobertura, ii. tempo de permanência e iii. preço.

Pois bem.

A despeito de ser possível a contratação de planos diferenciados para ativos e inativos conforme redação do art. 13 da Resolução Normativa - RN Nº 488 de 29 de março de 2022 – ANS, este E. Tribunal consolidou sua compreensão de que tal modelo de fornecimento (um plano para ativos e outro para inativos) é ilegal.

“(...) 2. É ilegal a constituição de plano exclusivo para inativos com valores superiores aos dos ativos, ainda que prevista em resolução da ANS.

3. A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS não pode restringir direitos assegurados pela Lei nº 9.656/1998.
(...)
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811025-78.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Desta forma, ainda que disposto pela norma regulamentadora, não se admite a crianção de um plano de saúde para funcionários inativos (sejam aposentados ou demitidos sem justa causa), que devem permanecer sob um único segmento contratual.

Neste sentido também é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. PREMISSA IRRELEVANTE AO JULGAMENTO DO TEMA RECURSAL. EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO NO PLANO OFERTADO AOS ATIVOS. CABIMENTO. PLANO EXCLUSIVO AOS INATIVOS. INVIABILIDADE. TEMA N. 1.034/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM REPETITIVO.

1. A premissa do acórdão recorrido de aplicação do CDC à hipótese de plano de saúde em regime de autogestão é desinfluente para a efetiva questão recursal da recorrente, visto que, no julgamento do Tema n. 1.034/STJ, em seu voto-vista, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva teria esclarecido que "toda a fundamentação do julgado também se aplica às entidades de autogestão, já que operam planos coletivos empresariais, não tendo sido utilizada na motivação a legislação consumerista (Súmula nº 608/STJ), mas apenas normas da área da Saúde Suplementar".

2. O afastamento dos preceitos do CDC não teria o condão de promover o provimento do recurso especial, visto que o entendimento de origem está em consonância com as teses repetitivas firmada no STJ no julgamento do referido Tema n. 1.034, em especial à temática delineada na alínea "b" da tese jurídica: "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador". Recuso especial improvido. (REsp n. 1.805.964/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Do que se colhe do caderno processual a apelada tinha ciência de que seu plano havia trocado, saindo da modalidade do plano para ativos e indo para o plano reservado aos inativos (ID. 29691038 - Pág. 2). Mudança esta, sem qualquer efeito diante da ilegalidade da distinção.

Verificada a permanência do Consumidor (
ex funcionário demitido sem justa causa
) no plano fornecido para os ativos, dele há a percepção de outros dois fatores: o tempo de permanência e a precificação.

Quanto ao tempo de permanência neste plano, tanto a Lei 9.656/98 quanto a sobredita resolução, dispõem de maneira muito objetiva:

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Art. 30.
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1
o

O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº
488

Art. 4º
É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Parágrafo único.
O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6º desta Resolução.

Desta forma, o funcionário demitido sem justa causa tem direito de permanecer vinculado ao plano de saúde pelo período de 1/3 (um terço) do lapso de quando ativo, com o mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 24 (vinte e quatro) meses (
ressalvada, é claro, a hipótese do art. 26
).

Nos autos em comento a parte Autora comprovou que contribuiu desde outubro de 1990 até dezembro de 2015, portanto aproximadamente mais de 25 (vinte e cinco) anos para com o plano de saúde de sua empregadora à época – ID. 29691002 - Pág. 7 – o que lhe dá direito de permanência no mesmo plano de saúde dos funcionários ativos, por mais 24 (vinte e quatro meses).

Ao lado disso, o art. 26 da Resolução 279 dispõe sobre os termos finais deste plano de saúde.

Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da
Lei nº 9.656, de 1998
, se extingue na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo: (...)

I - pelo decurso dos prazos previstos nos parágrafos únicos dos artigos 4º e 5º desta Resolução;

Prazo este (de 24 meses) que pode ser decotado pela admissão em novo emprego que permita ingresso em novo plano:

II - pela admissão do beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado em novo emprego; ou

Pelo encerramento da contratação entre a empregadora e a operadora de saúde:

III -pelo cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados.

(...)

§ 2º Na hipótese de cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, descrita no inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais deverá ofertá-los a esse universo de beneficiários, na forma da Resolução CONSU nº19, de 25 de março de 1999.

Essa oferta, no caso de encerramento do contrato entre a Empregadora e o Plano deve ser aquela sem carência.

Desta forma, na hipótese do autor (
funcionário demitido sem justa causa com plano de saúde específico
) tendo em vista que provou que contribuiu por mais de 25 anos para com o plano enquanto funcionário ativo tem o direito
1.
de permanecer no plano de saúde por até 24 (vinte e quatro) meses,
2.
Desde que arque integralmente com o preço nele estipulado.

Contratação mantida no mesmo plano dos funcionários ativos pelo prazo acima detalhado, passemos à análise do segundo vértice:
a precificação.

Embora a norma regulamentadora Resolução 488/22 – ANS disponha que é possível a estipulação de preço para o produto dos inativos (demitidos sem justa causa), o Superior Tribunal de Justiça compreende que “mesmas condições de cobertura” também comporta os valores praticados.

“(...) 1. Recentemente, a Terceira Turma do STJ passou a compreender que o comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de longa duração (REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp 1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). (...)(AgInt no REsp n. 1.813.718/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

Desta forma se percebe que quando o funcionário é demitido sem justa causa, havendo contribuído como mais de 10 (dez) anos, tem direito a permanecer no plano de saúde dos funcionários ativos pelo período de 1/3 da sua contribuição, resguardados o mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 24 (vinte e quatro) meses, salvo as hipóteses de extinção antecipada.

Ademais, o preço de ambos (ativo e inativos) deve ser o mesmo, ressalvando que, no caso dos inativos demitidos sem justa causa,
o valor da contraprestação deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora
.

Inclusive a compreensão de minha relatoria:

“(...)
8. O dever de custeio integral pelo beneficiário não autoriza a operadora a aumentar os valores ou alterar a cobertura de forma discriminatória, sendo garantida a manutenção do plano nos mesmos moldes anteriormente contratados. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826784-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

2.

Do dano moral.

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

“(...) 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). (...)”(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

“(...) 2 . A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual(...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

À guisa de arremate,
mudando o que precisa ser mudado
:

2. A mera discussão contratual sobre a extensão da cobertura do plano de saúde não enseja indenização por danos morais. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814372-28.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Nota-se que no caso há divergência de interpretação legal e contratual a respeito do que seria “mesmas condições”, sem que tal tenha ocasionado qualquer agravamento a saúde do consumidor, razão pela qual entendo inadequado a condenação em danos morais.

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO:

1.

Apenas para afastar a indenização por danos morais.

2.

Mantém-se, contudo, o Apelado no mesmo plano dos funcionários ativos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da decisão liminar na origem, cujo valor da contraprestação deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora.

3.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

4.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026